Tribunal: TJBA
Processo: 2001582-46.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Agravo em Execução Penal: 2001582-46.2024.8.05.0001 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Advany Figueredo Agravado: Tiago Silva da Conceição Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELA PRÁTICA DE NOVO DELITO PELO APENADO É UMA FACULDADE DO JUIZ. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. DE OFÍCIO, PRORROGADO O PERÍODO DE PROVA ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA NO NOVO PROCESSO. - De acordo com o artigo 145 da LEP, a determinação de suspensão do livramento condicional pela prática de novo delito pelo apenado é uma faculdade do juiz, não uma imposição. Assim, cabe a ele ver da possibilidade ou não de ser dada continuidade ao cumprimento do benefício diante da situação concreta. - Estando o apenado preso preventivamente no processo em que instaurado pela prática do novo delito, inviável dar-se continuidade à fruição do benefício, uma vez que a segregação cautelar é incompatível com a liberdade condicional; entretanto, não estando o preso segregado pelo feito superveniente, torna-se possível a manutenção ou até mesmo restabelecimento do livramento condicional, prorrogando-se o período de prova até a decisão definitiva no novo processo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2001582-46.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e agravado Tiago Silva da Conceição. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao agravo em execução, à unanimidade, em negar provimento ao agravo e, de ofício, prorrogar o período de prova até a decisão definitiva no novo processo.